Tribunal: STF
Processo: Rcl 45823
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Julio Cesar Camara Rosa em face do Juiz de Direito da Central de Inquéritos da Comarca de Belo Horizonte, por suposta violação à Súmula Vinculante nº 14, nos autos nº 0903201-65.2020.8.13.0024.
    De acordo com os autos, o reclamante é investigado pela suposta prática do delito previsto no artigo 171 do Código Penal (estelionato).
    Na petição inicial, o reclamante alega que, em 11.1.2021, foi surpreendido com o bloqueio de todas as suas contas bancárias.
    Afirma que requereu o acesso aos autos, para que pudesse tomar conhecimento das razões pelas quais teve suas contas bancárias bloqueadas. O pedido de vista, contudo, foi indeferido em 09.02.2021, sob o fundamento de que ainda teriam diligências em andamento.
    Requer, portanto, seja dado o acesso aos autos da ação cautelar de nº 0903201- 65.2020.8.13.0024, inclusive à decisão que determinou o bloqueio de todas as suas contas bancárias. (eDOC 1)
    Em despacho (eDOC 10) solicitei informações ao reclamado, as quais foram prestadas (eDOC 12).
    É o relatório.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
    Decido.
    Inicialmente, a respeito do cabimento da reclamação para o STF, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; “
    No caso, pretende o reclamante a observância do enunciado da Súmula Vinculante 14: 
     “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Ou seja, a Súmula apontada como violada confere, de fato, ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos e que não possuam diligências em andamento que possam ser prejudicadas, o que, de acordo com os documentos acostados a estes autos, não foi deferido ao defensor do reclamante. 
    A verificação de eventual risco às diligências é de difícil avaliação pelo magistrado, na medida em que a investigação criminal não é conduzida pelo juiz. Em verdade, muitas diligências essenciais da investigação criminal não dependem de autorização judicial. Não é incomum que o julgador venha a saber de acompanhamento de suspeitos, inquirições, buscas pessoais, apreensões de objetos abandonados, exames periciais, etc., somente após o encerramento das diligências.
    É essencial, no entanto, que, uma vez requerido o acesso pelo investigado, o julgador requisite informações acerca das diligências em andamento. Havendo diligências pendentes, as informações podem ser prestadas em apartado, para preservar o sigilo. Só de posse das informações acerca dos atos de investigação em andamento, o magistrado poderá afirmar a necessidade de preservar o sigilo de ato específico.
    É importante destacar que não é qualquer diligência em andamento que prejudica o direito de acesso aos atos do inquérito. Deve-se avaliar a possibilidade de as diligências serem frustradas por ação do requerente. Apenas se houver razoável possibilidade de que, tomando conhecimento dos atos investigativos, o requerente frustre a eficácia das diligências, o acesso deve ser indeferido.
    Assim, se houver alguma diligência em andamento que possa ser prejudicada, isso deve ser motivadamente indicado pelo julgador e tal ato deve ser separado em autos apartados. Contudo, a defesa deve ter acesso aos demais elementos já documentados e que não possam ser prejudicados pelo acesso.
    No caso concreto, ao indeferir o acesso à defesa, em 4.2.2021, o Juízo reclamado assim se manifestou:
    “...
    No entanto, ao analisar os autos, observo que, conforme já ressaltado na decisão de fl. 44, trata-se de medida cautelar de caráter sigiloso, a qual, por sua vez, ainda pende de diligências a serem cumpridas. 
    …
    Assim, considerando que as diligências requeridas ainda estão em andamento, não sendo documentadas, indefiro, por ora, o pedido de vista formulado à fl. 65, ressaltando que a Defensoria constituída poderá requerer novamente o pleito oportunamente, após as provas já estarem materializadas.”(autos nº 0024.20.090.320-1-eDOC 7)
    Verifica-se que esta decisão é de 4.2.2021, ou seja, foi negado ao reclamante o acesso aos autos há mais de um mês.
    Nesta reclamação, após o pedido de informações, o Juízo reclamado informou que “os autos de busca e apreensão nº 0024.20.090.320-1 foram remetidos à 12º Promotoria no dia 10/02/2021. Informo, ainda, que foi realizada a cobrança dos referidos autos e que, tão logo retornem, prestarei informações complementares, se necessário.”(eDOC 12).
    Verifica-se dos esclarecimentos prestados pelo Juízo reclamado que não há informação completa e clara a respeito da permissão de acesso ou de alguma justificativa para negar ao reclamante o acesso aos autos.
     Tendo em vista que a Súmula Vinculante n. 14 dispõe que é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, a procedência do pedido é medida que se impõe.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para determinar ao Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Caraguatatuba o imediato acesso à defesa dos elementos que constam nos autos nº 0903201-65.2020.8.13.0024 e autos de busca e apreensão nº 0024.20.090.320-1, desde que já documentados e que não se refiram a diligências em andamento que possam ser prejudicadas, nos termos da Súmula Vinculante 14 deste STF.
    Publique-se.
    Comunique-se com urgência.
    Brasília, 8 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente.